Tribunal: TJES
Processo: 5004266-36.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004266-36.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MANOEL MONTOVANELLI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr.Felipe..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004266-36.2025.8.08.0012

RECORRENTES:
MANOEL MONTOVANELLI e BANCO SAFRA S A

RECORRIDOS:
BANCO SAFRA S A e MANOEL MONTOVANELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO E ASSINATURA RECONHECIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade cumulada com indenizatória em que o autor alega desconhecer a contratação de empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, requerendo a cessação dos descontos, a restituição em dobro e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar nulo o contrato e condenar o banco à restituição simples dos valores. Ambas as partes interpuseram Recursos Inominados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral em razão do decurso do tempo desde a assinatura do contrato; (ii) saber se o negócio jurídico é válido, considerando a apresentação do instrumento contratual assinado e do comprovante de transferência bancária (TED); e (iii) saber se incide a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) diante da fruição do crédito sem questionamento prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a prejudicial de prescrição, pois, em se tratando de obrigação de trato sucessivo (empréstimo consignado), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do último desconto efetivado no benefício do consumidor, e não a data da celebração do contrato.

A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao colacionar o instrumento contratual devidamente formalizado, cuja assinatura manuscrita foi expressamente reconhecida como autêntica pelo próprio demandante em audiência de instrução, afastando a tese de fraude.

A higidez do negócio jurídico é ratificada pela prova do proveito econômico. O banco demonstrou o repasse do mútuo via TED para a conta bancária de titularidade do autor, mesma conta em que recebe sua aposentadoria. O autor omitiu-se em apresentar extrato bancário capaz de afastar a presunção de recebimento do crédito, prova esta de fácil produção.

A utilização integral do crédito disponibilizado, sem qualquer tentativa de devolução administrativa ou depósito judicial, configura aceitação tácita e atrai a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, consubstanciado na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado do autor conhecido e desprovido. Recurso Inominado do réu conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação de empréstimo consignado quando a instituição financeira comprova a existência do instrumento contratual devidamente assinado, com firma reconhecida como autêntica pelo próprio consumidor, aliada à demonstração de transferência do crédito para conta de sua titularidade, configurando comportamento contraditório a fruição do numerário cumulada com a arguição de desconhecimento do pacto."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, III e VI, arts. 12 a 25 e art. 52;

CC, arts. 174, 186 e 927;

CPC, art. 373, I e II.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, Tema 1.061;

TJSP, Apelação Cível nº 10089125420238260004, Rel. Regina Aparecida Caro Gonçalves, Turma I (Direito Privado 2), j. 29.08.2024;

TJES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 07.02.2024;

Turma Recursal do TJES, Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, 3ª Turma, j. 06.06.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
MANOEL MONTOVANELLI

e o requerido
BANCO SAFRA S A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 18435694):
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, declaro nulo o contrato de empréstimo consignado ora discutido em nome do autor junto ao banco requerido e condeno o banco requerido à restituição ao requerente da quantia de R$8.360,64 atualizada monetariamente a contar de cada desconto indevido e acrescida de juros legais a partir da citação. Fica extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 18435702, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

O Recurso Inominado do autor (ID 18435695), busca a reforma parcial da sentença. Alega, em suma, desconhecer o empréstimo e não ter solicitado. Por essa razão, pugna, em sede recursal, pela restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Recurso Inominado do requerido (ID 18435707) suscita prejudicial de mérito, prescrição. No mérito, em suma, argui
regularidade da contratação
, de modo que requer a reforma da sentença pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição em relação às parcelas descontadas anteriormente a 07/03/2020 e a compensação do valor creditado na conta corrente do autor.

Contrarrazões nos ID’s 18435706 e 18435710.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente
MANOEL MONTOVANELLI
, diante da aparente hipossuficiência econômica (ID 18433560).

Análise Concomitante dos Recursos Apresentados pelas Partes

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

O recorrente/requerido
BANCO SAFRA S A
arguiu prejudicial de mérito.

Rejeito
a preliminar de prescrição.

Com efeito, o contrato em discussão se enquadra como de trato sucessivo (Empréstimo Consignado). Em relações dessa natureza, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional e decadencial é a data do último desconto efetivado no benefício do consumidor, ou o vencimento da última parcela, e não a data da celebração do contrato.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – – Pretensão de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, conversão em empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por dano moral – Autora que alega ter sido induzida em erro – Sentença de parcial procedência –
Preliminares de prescrição e de decadência rejeitadas - Relação jurídica oriunda de contrato de cartão de crédito consignado, a qual é de trato sucessivo, de sorte que o termo inicial da prescrição e da decadência é contado a partir da data de vencimento da última parcela.
Instituição financeira que logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação – Sentença reformada - Precedentes desta E. Corte de Justiça – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10089125420238260004 São Paulo, Relator.: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 29/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 29/08/2024). [Grifo nosso].

No caso concreto, o próprio recorrente/requerido demonstrou que o último desconto ocorreu em 08/01/2024

(conforme documento apresentada em defesa, ID 18433578, pág. 4). Tendo a presente ação sido proposta em 07/03/2025, e considerado o prazo legal aplicável, não houve o decurso de prazo capaz de fulminar a pretensão autoral pela prescrição nem decadência.

Desta forma,
rejeito
a prejudicial de mérito.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado, tenho o posicionamento divergente do Magistrado sentenciante.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Embora aplicável a inversão do ônus da prova prevista no CDC, a distribuição do encargo probatório segue a regra geral disposta no art. 373 do CPC: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Desse modo, a inversão da prova não isenta o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações, conforme exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado, uma vez que a parte autora nega a celebração do contrato de nº 4938787 (ID 18433559, pág. 2), alegando a inexistência de relação jurídica que justifique os descontos em seu benefício previdenciário.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifica-se que o ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC) foi cabalmente cumprido pela instituição requerida, que apresentou o instrumento contratual devidamente formalizado.

Verifica-se a validade do negócio por meio da convergência de provas documentais. O requerido colacionou o contrato “PROPOSTA CONTRATUAL E AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E REQUISIÇÃO DE PORTABILIDADE DE OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO – INSS 4938787” e Cédula de Crédito Bancário N° 4938787, devidamente formalizadas mediante assinatura manuscrita da parte autora, conforme documentos nos autos (IDs 18433579, 18433580 e 18433581). Tal contrato foi firmado em 21/12/2017 (ID 18433581).

Corrobora a higidez do pacto o depoimento pessoal colhido em audiência de instrução (ID 18435693), oportunidade na qual o demandante reconheceu expressamente como sua a assinatura constante no instrumento contratual (ID 18433580), o que afasta a tese de fraude.

Por fim, a higidez do negócio jurídico é ratificada pela prova do proveito econômico. O Banco recorrente demonstrou o repasse do montante de R$ 4.143,74, em data contemporânea à contratação, para a conta bancária de titularidade do autor (Banco Santander, Ag. 3883, CC 10023310), sendo este o mesmo domicílio bancário no qual o requerente recebe seus proventos de aposentadoria (IDs 18433577 e 18433559, pág. 1).

Registre-se que, embora a parte autora impugne o recebimento do numerário, não nega a titularidade da conta informada, tampouco colacionou aos autos extrato bancário de sua movimentação financeira à época, prova de fácil produção que teria o condão de afastar a presunção do crédito em seu favor. Assim, ante a ausência de contraprova mínima, a tela sistêmica do banco, aliada aos demais elementos de convicção, revela-se prova idônea do cumprimento da obrigação de entrega do valor mútuo.

Destarte, a despeito de a requerente alegar não ter contratado, não há como entender pleno desconhecimento do contrato, visto que a efetiva utilização integral do crédito, sem qualquer questionamento administrativo, configura a confirmação tácita do negócio jurídico (Art. 174 do Código Civil) e atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
. É vedado à parte usufruir do aporte financeiro e, simultaneamente, arguir o desconhecimento do empréstimo e das cláusulas que o viabilizaram.

Assim, confirmada a consumação do negócio jurídico e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, resta consolidada a validade do ajuste. A manutenção do vultoso valor na conta, sem qualquer tentativa de devolução administrativa ou depósito judicial, configura aceitação tácita e veda o enriquecimento sem causa.

A Instituição Financeira desincumbiu-se do ônus de provar a contratação e a disponibilização do valor, conforme o Tema 1.061 do STJ.

Enfim, afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude na contratação do empréstimo ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).[Grifo nosso].

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023). [Grifo nosso].

Ademais, a prova da contratação e do devido cumprimento do dever de informação é robusta. Os documentos contratuais anexados aos autos explicitam claramente a natureza do produto, o valor do empréstimo, números de parcelas e valor delas, bem como informações acerca da aplicação de juros (ID18433579, pág. 1), no teor dos artigos 6º, III c/c 52 do CDC. Tais fatos afastam a alegada dissimulação.

Vale ressaltar, ainda, que o contrato foi celebrado em dezembro de 2017 e a presente ação foi ajuizada apenas em março 2025, ou seja, mais de sete anos após a sua formalização. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Com esse raciocínio, o contrato Empréstimo Consignado nº 4938787, objeto desta lide, não deve ser declarado nulo, ante a inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita por parte do requerido, não subsiste o dever de indenizar a título de danos materiais ou morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil.

Em face dessas considerações, e em dissonância com o entendimento do Juízo de origem, VOTO pela reforma integral da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Assim, como o caso é de integral improcedência dos pedidos autorais, resta prejudicada a análise do recurso do autor que almejava majorar a indenização por danos materiais, e, ainda, a condenação da requerida por supostos danos morais causados.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO dos RECURSOS INOMINADOS interpostos pelos Recorrentes. NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto
pelo Recorrente

MANOEL MONTOVANELLI
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo Recorrente

BANCO SAFRA S A
, para reformar integralmente a r. sentença prolatada no ID 18435694, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo : 5004266-36.2025.8.08.0012

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais
proposta por
Manoel Montovanelli
em face de
Banco Safra S.A.
. Apresenta-se o caso de consumidor idoso que alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato de empréstimo consignado de nº 4938787, o qual afirma desconhecer e não ter solicitado.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nulo o contrato e condenando a ré à restituição simples dos valores, negando os danos morais e o pedido contraposto de compensação.

Ambas as partes interpuseram recursos inominados. O autor requer a condenação em danos morais e a repetição em dobro; o réu requer o reconhecimento da prescrição quinquenal, a total improcedência dos pedidos por validar a contratação ou, subsidiariamente, a compensação do crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se ocorreu a prescrição quinquenal de parte da pretensão autoral; (ii) se a contratação do empréstimo consignado é plenamente válida perante o consumidor; (iii) se é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; (iv) se restou configurado dano moral passível de compensação em razão dos descontos efetuados; e (v) se é cabível a compensação de valores em favor da instituição financeira requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeito a prejudicial de prescrição sustentada pelo Banco Safra S.A.. Porque, em se tratando de descontos indevidos realizados mês a mês em benefício previdenciário (obrigação de trato sucessivo), a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que o prazo prescricional se renova a cada prestação debitada. Considerando que o último desconto ocorreu em janeiro de 2024 e a ação foi ajuizada em março de 2025, não há que se falar no transcurso do lapso temporal extintivo.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos observa-se que, divergindo respeitosamente do eminente Juiz Relator originário, o ônus da prova nas relações de consumo incumbe precipuamente ao fornecedor do serviço, na forma dos arts. 14, §3º, e 373, II, do CPC. Embora o réu tenha colacionado cópia de instrumento contratual e tela de TED (ID 18433580 e 18433577), a prática abusiva de impor empréstimos a idosos e pensionistas, sem a demonstração inequívoca e transparente da efetiva manifestação de vontade, é contumaz. A mera juntada de papéis, desacompanhada de diligências que garantam a plena ciência e concordância do consumidor hipossuficiente, configura violação ao art. 39, III e IV, do CDC. O banco deve se cercar de mecanismos de segurança robustos, sob pena de responder pelo fortuito interno, na lição da Súmula 479 do STJ.

No que tange à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1413542/RS) firmou a tese de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, dispensando a prova de dolo ou má-fé. A imposição de descontos sem lastro em consentimento válido contraria frontalmente a boa-fé objetiva, tornando imperativa a devolução dobrada das parcelas decotadas.

Quanto aos danos morais, a constrição de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) destinada ao sustento de pessoa idosa ultrapassa a esfera do mero dissabor. Trata-se de violação à integridade psicológica e à tranquilidade do indivíduo, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor da compensação deve observar a razoabilidade e o caráter pedagógico-punitivo. Fixa-se, portanto, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende satisfatoriamente a tais finalidades.

Por fim, no tocante ao recurso do réu que pugnava pela compensação do valor supostamente depositado (R$ 4.143,74), a sentença originária bem observou que "há um campo de dúvida quanto ao recebimento ou não de numerário pelo requerente", uma vez que o réu não logrou comprovar cabalmente a apropriação ou a efetiva fruição dos valores pelo autor, razão pela qual o desprovimento do apelo defensivo é a medida que se impõe.

Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser REFORMADA PARCIALMENTE, acolhendo-se integralmente a pretensão do autor para majorar a condenação, impondo a devolução em dobro e fixando indenização por danos morais, mantendo-se a improcedência dos pleitos da parte ré.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS INOMINADOS
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu,
JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, e

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre o autor e o réu em relação ao contrato de empréstimo consignado nº 4938787 mencionado nos autos, para os devidos fins;

CONDENAR
o réu a abster-se de promover cobranças e novos descontos em desfavor do autor referentes ao referido contrato no benefício previdenciário autoral, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada cobrança realizada até o limite de R$ 5.000,00; e

CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 16.721,28 (dezesseis mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), correspondente à restituição em dobro da quantia originária de R$ 8.360,64 de danos materiasi em favor do autor, com correção monetária da data de cada desconto indevido pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (19/06/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC, e

CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos moraisem favor do autor, com juros de mora da citação (19/06/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Condeno o recorrente vencido (Banco Safra S.A.) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação. Sem custas e honorários para o recorrente provido (Manoel Montovanelli), na forma do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, § 3º, 39, III e IV, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; LJE, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 03/03/2021; STJ, Súmula nº 479.

Documentos relevantes citados
: IDs 18433580; 18433577; 18435695; 18435707.